Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO – PSICÓLOGO – DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRETERIÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança contra omissão atribuída ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que não procedeu à nomeação de candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Psicólogo, Área 2 – Clínico/Perito –, regido pelo Edital no 02/2018.
2. Decisão anterior – A medida liminar foi indeferida.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o direito da impetrante à nomeação no cargo público do quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em que aprovada em classificação superior ao número de vagas previsto no edital do certame.
III – Razões de decidir
4. A impetrante ficou classificada além do número de vagas previsto no edital do concurso público e não apontou suposta preterição por nomeação de candidatos sem a observância da ordem de classificação, por isso inexiste direito líquido e certo à nomeação no cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Psicólogo, Área 2 – Clínico/Perito, do quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
IV – Dispositivo
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema No 784; TJDFT, Acórdão 1910668, 0735278-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/08/2024.